Tribunal: CARF
Processo: 10120.729826/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729826/2013-74
ACÓRDÃO
3401-013.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO MOREIRA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2010
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
após a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas. Não sendo idênticos os objetos, não há como reconhecer
configurada a concomitância entre os processos judiciais e administrativos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729826/2013-74
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade não cumulativa, lavrados em 02/12/2013, na Delegacia da Receita
Federal em Goiânia – GO, no montante de R$ 4.216.174,24, conforme a descrição
abaixo:
- Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
136.311,44, sendo R$ 64.751,09 de principal (Contribuição) dos períodos de
apuração de março, maio, junho e julho de 2009 e janeiro, fevereiro, julho e
agosto de 2010, R$ 22.997,02 de juros de mora, calculados até dezembro de
2013, e R$ 48.563,33 de multa de ofício, aplicada no percentual de 75% sobre o
valor do principal; e - Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$
4.079.859,80, sendo R$ 1.921.361,91 de principal (Contribuição) dos períodos de
apuração de janeiro de 2009 a agosto de 2010, R$ 717.476,43 de juros de mora,
calculados até dezembro de 2013, e R$ 1.441.021,46 de multa de ofício, aplicada
no percentual de 75% sobre o valor do principal.
Em conformidade com o disposto nos autos de infração e no Termo de Verificação
Fiscal – TVF, os créditos tributários acima são resultantes de ação fiscal (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 0120100.2013.00076-7)
desenvolvida junto à contribuinte e foram constituídos em razão de terem sido
encontradas diferenças tanto em relação à apuração dos créditos (da não
cumulatividade) quanto em relação à apuração dos débitos (receitas não
declaradas).
No tocante à apuração dos débitos, importantíssimo destacar que a interessada
possui dois processos judiciais que buscam o direito à exclusão do ICMS das bases
de cálculo das contribuições (no 2006.35.00.018357-6, relativo ao PIS/Pasep, e no
2006.35.00.018351-4, relativo à Cofins) e que autoridade a quo, após analisá-los,
registrou as seguintes conclusões a respeito deles:
(...)
Ou seja, como se verifica no relato acima, após a realização do procedimento
fiscal, a autoridade a quo efetuou o lançamento das contribuições (para o PIS e
para a Cofins) de forma distinta. Os débitos de Cofins foram lançados de forma
agregada (no presente processo), contendo tanto os débitos decorrentes da
exclusão do ICMS das bases de cálculo das contribuições quanto os débitos
apurados em decorrência de outras diferenças encontradas (créditos da não
cumulatividade e receitas não declaradas). Já os débitos de PIS/Pasep foram
lançados de forma separada: no presente processo foram lançados os débitos
apurados em decorrência de outras diferenças encontradas (créditos da não
cumulatividade e receitas não declaradas); e no processo no 10120.730266/2013-
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729826/2013-74
3
09 foram lançados os débitos decorrentes da exclusão do ICMS das bases de
cálculo das contribuições.
Em 06/12/2013 a contribuinte foi cientificada dos autos de infração, bem como
do Termo de Verificação Fiscal e anexos, tendo apresentado, em 06/01/2014,
impugnação parcial contra os lançamentos tributários, a qual é resumida a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e discriminar os valores totais (dos débitos)
cobrados nos autos de infração, a interessada diz que efetuou o pagamento total
dos débitos de PIS, uma “vez que pode ser identificada no auto de infração a
parte que não se refere a utilização da decisão judicial de excluir o ICMS da base
de cálculo”.
Já no tocante aos débitos de Cofins, diz que tentou proceder da mesma forma, ou
seja, que tentou realizar o pagamento da parcela que não corresponde à exclusão
do ICMS das bases de cálculo das contribuições, mas que nem mesmo própria
fiscalização conseguiu efetuar o levantamento, posto que tais valores não se
encontram separados como no caso do PIS. Nesse sentido, diz que “apurou o
valor referente ao débito que não se trata da exclusão do ICMS da base de Cálculo
da COFINS e está efetuando nesta mesma data o protocolo do pedido de
parcelamento a fim de gozar com o benefício da redução da multa.” No mérito,
portanto, passa a defender a exclusão do ICMS das bases de cálculo da Cofins.
Discorre, primeiramente, sobre os conceitos de “Faturamento” e “Receita”,
constantes do Art. 195 da Constituição Federal, sustentado que os valores pagos à
título de ICMS não podem ser inseridos em nenhum dos dois conceitos. Para
defesa de sua tese menciona doutrina e partes do voto do ministro relator
proferido no RE 240785-2/MG.
Em outro tópico, pugna pela suspensão da exigibilidade do lançamento até que
ocorra a solução judicial do caso no Supremo Tribunal Federal. Argumenta, em
síntese, que pelo fato de o STF estar analisando a constitucionalidade da matéria
(Ação Declaratória de Constitucionalidade no 18) deve ser determinada a
suspensão do lançamento em análise, mesmo que a interessada, no momento da
constituição das contribuições, não possua medida judicial suspensiva da
exigibilidade dos créditos tributários.
Diante do exposto, a interessada requer o cancelamento do auto de infração (de
Cofins, no tocante ao ICMS), ou, no mínimo, a suspensão de sua exigibilidade, até
que ocorra o julgamento da ação judicial relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo da contribuição.
Em 18/09/2019 foi proferido o Acórdão DRJ/CTA no 06-67.510 (fls. 486 a 492),
desta 3a Turma de Julgamento, que, por unanimidade de votos, ao entendimento
de ser aplicável ao caso o contido no Parecer Normativo Cosit/RFB no 07 de 2014,
não tomou conhecimento da impugnação apresentada e declarou definitiva as
exigências tributárias constantes do auto de infração.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729826/2013-74
4
Ocorre que a unidade de origem devolveu o processo para nova apreciação em
razão de a contribuinte, após a ciência do ato administrativo, ter apresentado
documento (fls. 507/509), denominado Embargos de Declaração, por meio do
qual alega a existência de contradição no acórdão proferido.
É o relatório.
Posteriormente foi proferido o acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/08/2010 NORMAS PROCESSUAIS. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL EM ACÓRDÃO.
É de se proferir novo acórdão para a correção de lapso manifesto e de erro
material, identificados em acórdão anterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a
apreciação das razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o
julgamento.
Impugnação Não Conhecida Outros Valores Controlados
Inconformada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, pedindo o
sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do processo judicial e replicou as teses de suas
peça de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido diante da
concomitância, assim constou no voto DRJ:
Mérito Consoante se verifica no relatório acima, resta muito claro que a
interessada possui o mandado de segurança no 2006.35.00.018351-4, que tem
como objetivo o reconhecimento do direito a exclusão do ICMS das bases de
cálculo das contribuições para a Cofins, bem como o direito a compensação dos
valores recolhidos de forma indevida.
Por sua vez, na impugnação apresentada a contribuinte defende exatamente a
mesma tese, ou seja, defende a exclusão do ICMS das bases de cálculo da Cofins.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729826/2013-74
5
Argumenta, em síntese, que o ICMS não pode ser incluído nos conceitos de
“Faturamento” e “Receita”, constantes do Art. 195 da Constituição Federal. Para
defesa de sua tese utiliza-se da doutrina e de partes do voto do ministro relator
proferido no RE 240785-2/MG.
Ou seja, como se verifica, a discussão trazida na esfera administrativa (presente
contencioso), é, justamente, a questão de mérito que se encontra em discussão
na mandado de segurança no 2006.35.00.018351-4.
(...)
Note-se que a discussão estabelecida no âmbito administrativo, com a
impugnação por ora analisada, depende exclusivamente da resolução da
controvérsia estabelecida no mandado de segurança no 2006.35.00.018351-4.
Ademais, é de se observar que, por força da unidade jurisdicional prevista
constitucionalmente e que implica a predominância do Poder Judicial sobre as
matérias colocadas sob sua apreciação, esta autoridade administrativa encontra-
se impedida de pronunciar-se a respeito da questão que se encontra em discussão
na esfera judicial.
Ainda, nesse sentido a súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1 Aprovada pelo Pleno em 2006 Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ressalta-se, que em nenhum momento a contribuinte em seu recurso voluntário se
contrapôs a concomitância, simplesmente, repetiu os argumentos de defesa e pediu o
sobrestamento até o trânsito em julgado do processo judicial.
Dessa forma, deixo de conhecer do recurso voluntário diante da concomitância.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário pela concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 557
DF CARF MF
Original